Tribunal: TJES
Processo: 5009735-09.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009735-09.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO FABIO VIEIRA LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009735-09.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: FRANCISCO FABIO VIEIRA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou a realizar ligação de energia em imóvel do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a impossibilidade técnica e jurídica da ligação em razão de o imóvel estar situado em loteamento clandestino/irregular, conforme atestado pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária de energia elétrica em promover a ligação do serviço em unidade habitacional localizada em loteamento comprovadamente irregular perante a administração municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o serviço de energia elétrica seja essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana, a jurisprudência consolidada admite a legitimidade da recusa de fornecimento quando o imóvel é fruto de ocupação irregular do solo ou loteamento clandestino.

A exigência de regularidade urbanística para a ligação de serviços públicos constitui medida preventiva e eficaz de combate ao uso irregular do solo e à degradação ambiental, harmonizando o direito à moradia com a função social da propriedade e o ordenamento territorial.

O fornecimento de energia não pode ser garantido em situações que descumprem normas técnicas e de segurança, sob pena de transferir à concessionária e à coletividade o ônus econômico e os riscos de infraestrutura que competem originalmente ao loteador.

Inexistindo ato ilícito na negativa fundamentada em irregularidade administrativa do lote, não se verificam os pressupostos para a condenação em danos morais, impondo-se a reforma integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
" É legítima a recusa da concessionária de serviço público em realizar a ligação de energia elétrica em edificação situada em loteamento irregular ou clandestino, em observância às normas de ordenamento urbano e ambiental."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXIII, 6º, 182 e 225;

Lei nº 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, APC nº 2013.01.1.014501-4, Rel. Des. Simone Costa Lucindo Ferreira, 1ª Turma Cível, j. 27.01.2016;

TJDFT, APC nº 2012.01.1.038029-5, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5ª Turma Cível, j. 19.11.2014.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
FRANCISCO FABIO VIEIRA LIMA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a realizar a ligação da energia no imóvel do autor, às suas expensas, no prazo de 30 dias não úteis/corridos, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, a princípio, ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 17698974), a recorrente sustenta a impossibilidade de realizar a ligação pretendida, considerando que se trata de loteamento irregular.

Contrarrazões no ID 17698976.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, em que pese o fornecimento do serviço de energia elétrica seja serviço público essencial, que se relaciona diretamente com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, é entendimento firmado pela jurisprudência que é legítimo o ato da concessionária que recusa a disponibilização dos préstimos a imóvel irregular.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o lote em referência é considerado irregular perante a administração municipal, conforme documento ao ID. 17698968 – fls. 04.

Nesta oportunidade, importa dizer que compete às concessionárias, por delegação do Poder Público, atender às solicitações de ligação de água e energia, assegurando que o serviço seja disponibilizado a todos; todavia, é notório que não pode ser considerada ilegal, tampouco indevida, a recusa da concessionária de ligar à sua rede de energia elétrica a edificação clandestina, construída sem o necessário alvará de licença do Município.

Trata-se de medida preventiva e eficaz no combate à irregularidade na ocupação do solo urbano, que não afronta o direito social à moradia (CF, art. 6o), o qual não pode ser concretizado isoladamente, mas que deve ser trabalhado em harmonia com outros princípios constitucionais de igual relevância, como a dignidade da pessoa humana (CF, art. 3o, inciso III), a função social da propriedade (CF, art. 5o, inciso XXIII) a função sócio ambiental da cidade (CF, art. 182) e a proteção ao meio ambiente (CF, art. 225).

Para além disso, o fato de tratar-se de serviços essenciais (fornecimento de energia elétrica) não pode servir de salvo conduto para, como pretende o autor, garantir que sejam fornecidos de qualquer modo, em qualquer situação; o direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário, seus vizinhos e ao meio ambiente.

Nessa esteira, a contrário do que indicou a sentença ora recorrida, não se trata propriamente de ligação de energia em imóvel rural, mas, de extensão de fornecimento de energia elétrica para fins de loteamento clandestino, conforme apontado pela Prefeitura Municipal, não podendo ser transferido o ônus econômico do loteador com o fornecimento da infraestrutura necessária para a concessionária de energia elétrica.

Vejamos, nesta oportunidade, vasta jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Não se conhece de agravo retido como preliminar da apelação cível se a parte não requereu expressamente, nas razões ou na resposta de apelação, sua apreciação pelo Tribunal, consoante exige o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. água para parcelamentos irregulares do solo, garantindo a continuidade, em caráter provisório, para as unidades consumidoras existentes em parcelamentos irregulares consolidados antes da vigência do citado normativo. 3. O direito fundamental à dignidade humana não é absoluto e também deve ser balizado com outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, tais como o meio ambiente, o adequado ordenamento territorial e o regular parcelamento e ocupação do solo urbano. 4. A administração pública é jungida pela observância ao princípio da estrita legalidade, de modo que não está incorreta a condicionante de que a distribuição dos serviços de água estejam correlacionadas à regularidade do loteamento habitacional, sem o que não há como preservar-se as exigências mínimas de salubridade ambiental e moradia digna consagradas no texto constitucional. 5. Remessa necessária e apelação conhecidas, agravo retido não conhecido, e, no mérito, não providas. (Acórdão n.916801, 20130110145014APO, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, Revisor: NIDIA CORREA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da saúde não pode se sobrepor ao princípio do meio ambiente equilibrado, em razão de violar garantia da coletividade atual e futura a um meio ambiente hígido, não podendo pretender que seu direito seja sobreposto à maioria, em total detrimento do interesse da coletividade. 2. O autor, ocupante de assentamento irregular situado em área de preservação permanente, não tem direito ao fornecimento de serviços de água e esgoto, pois podem ocasionar graves e irremediáveis problemas socioambientais, comprometendo todo o ecossistema 3 Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.833863, 20120110380295APC, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 261).”

Dessa forma, uma vez inexistindo ato ilícito da requerida, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, a reforma integral da sentença recorrida é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 5009735-09.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FRANCISCO FABIO VIEIRA LIMA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO VOGAL (DIVERGENTE)

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu criterioso voto, mantendo a coerência com o posicionamento que externei em caso análogo (Processo nº 5000371-30.2024.8.08.0068), pelas razões que passo a expor, ressalvando sempre a possibilidade de, sob melhor reflexão, modificar o presente posicionamento, que segue, porém, firmado nos seguintes fundamentos.

1. DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO E DO DEVER DE UNIVERSALIZAÇÃO

Trata-se de ação em que o consumidor busca o fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, pedido este negado pela concessionária sob o argumento de que a área carece de regularização fundiária, amparando-se em ofício da Municipalidade que aponta o parcelamento irregular do solo.

Entretanto, é cediço que a energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana e ao exercício de direitos fundamentais. Neste passo, a irregularidade do loteamento, por si só, não constitui óbice absoluto à ligação de energia, especialmente quando demonstrada a posse legítima e a consolidação da ocupação.

2. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 480 DA RES. 1.000/2021 A CASOS INDIVIDUAIS

A tese de defesa da concessionária repousa na responsabilidade do loteador pela infraestrutura. Contudo, tal norma deve ser interpretada de forma sistêmica. Quando o pedido é individual e para fins residenciais/agrícolas, o descumprimento de obrigações pelo loteador não pode ser transferido como ônus ao consumidor hipossuficiente.

No caso em tela, o autor comprovou a posse do imóvel. A negativa da concessionária, baseada estritamente em questões administrativas de alinhamento ou "alocação de poste" pela Prefeitura, fere o princípio da universalização dos serviços públicos (art. 3º, I, da Lei nº 8.987/1995).

3. DOS ASPECTOS TÉCNICOS E DA GRATUIDADE

A análise dos autos indica que a demanda se refere a uma unidade do Grupo B, com carga instalada compatível com os limites de gratuidade previstos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Assim como decidi no processo anterior, entendo que a distância da rede ou a necessidade de pequenas extensões não anulam o dever de atendimento da ré, visto que a carga é inferior a 50 kW em rede secundária.

4. DOS DANOS MORAIS (COERÊNCIA COM O VOTO ANTERIOR)

Acompanho o Relator apenas quanto ao indeferimento do pedido de danos morais.

Conforme fundamentei no julgamento do Processo 5000371-30.2024.8.08.0068, a resistência da concessionária, embora juridicamente superável para fins de obrigação de fazer, não é arbitrária. Ela decorre de interpretação de normas regulatórias e, neste caso específico, de uma manifestação negativa da própria Prefeitura. Tal cenário configura controvérsia jurídica e técnica que afasta o dolo ou a culpa grave necessária para a configuração do dano moral, tratando-se de mero dissabor decorrente de entrave administrativo.

5. DISPOSITIVO

Isto posto,
DIVIRJO DO RELATOR
para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
MANTENDO
a decisão de piso nos seus demais termos, para os devidos fins.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal